Tribunal: STF
Processo: RE 91444
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. NÃO ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES A
ACÓRDÃO, EM AGRAVO DE PETIÇÃO, PROLATADO NA VIGENCIA DO C.P.C. DE
1973, QUE SE APLICA DESDE LOGO AOS PROCESSOS PENDENTES (ART. 1.211).
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM AS SUMULAS 277 E 278 QUE DIZEM
RESPEITO A LEGISLAÇÃO ANTERIOR E QUE NÃO CUIDAM DA QUESTÃO DE
DIREITO INTERTEMPORAL EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.